Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.